Tribunal: STF
Processo: ARE 1468027
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Brasilândia formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Transcrevo parte da ementa desse julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE CONCURSO. MÉDICO VETERINÁRIO. PISO SALARIAL. EDITAL EM DESACORDO. 1. A lide envolve discussão da sujeição ou não do Município, em edital de concurso público para provimento de cargos de médico veterinário, à legislação federal que fixa o respectivo piso salarial (Lei nº 4.950-A/1966), ou se, nos termos do artigo 37, I e II, CF, pode o agravante dispor diferentemente, ao organizar serviço público municipal, desde que se trate de contratação pelo regime estatutário, e não celetista.



    [...]



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter determinado, em concurso público para provimento de cargos de médico veterinário, a obediência ao piso salarial para essa categoria profissional definido na Lei n. 4.950-A/1966.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDOC 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito ao Tribunal de origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.250 (RE 1.416.266), sob relatoria do ministro Edson Fachin, cujo debate refere-se à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal” (título do tema apresentado no portal do Supremo Tribunal Federal na internet).



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.250 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente